Tribunal: STF
Processo: RE 240143
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-04-20
Data de publicação: 1999-04-20

Ementa:
EMENTA: PREVIDÊNCIA SOCIAL. RECÁLCULO DA RENDA MENSAL
INICIAL. ART. 202, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 58 DO ATO
DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS.
O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que o
disposto no art. 202, caput, da Carta Magna dependia de
regulamentação, que só veio a ser implementada pela Lei nº 8.213, de
24.07.91 (RE 193.456, Pleno, 26.02.97).
Ao determinar a recomposição do valor do benefício,
respeitada a variação do salário mínimo assegurada pelo art. 58 do
ADCT, o acórdão divergiu da orientação firmada pela Corte a partir
do julgamento do RE 199.994 (Pleno, 23.10.97), posto que aplicou a
disposição transitória a situação que se formou na vigência da atual
Constituição.
Afastando-se do critério de correção recomendado pela Lei
nº 8.213/91, com as modificações estabelecidas pela Lei nº 8.542/92,
e adotando o salário mínimo como critério permanente de
reajustamento de benefício previdenciário, o julgado ainda violou o
art. 201, § 2º, da Carta Federal, que atribui ao legislador a
escolha do critério pelo qual há de ser preservado o valor real dos
benefícios previdenciários
Recurso extraordinário conhecido e provido.